Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes o pedido inicial para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$49.199,27 a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos encargos desde a transferência. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva do consumidor no evento, de modo que deve ser afastada a sua responsabilidade objetiva. Aduz que, em caso de manutenção da sentença, o termo inicial dos juros de mora de ser incidir a partir da citação inicial.
II. Recursos próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID51292221) que o recorrido/autor recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, inclusive com identificado de chamada com o mesmo número do banco, para fins de confirmação se o autor havia feito uma compra no valor de R$1.300,00, fato que foi negado por ele. Ato contínuo, lhe foi dito que para fins de estorno dos valores deveria informar dados pessoais e bancários ao interlocutor. A fim de atribuir confiabilidade foi solicitado ao autor ligar ao 0800 da empresa o qual foi atendido e o suposto preposto confirmou seus dados pessoais e obteve informações de seus cartões de crédito e débito e dados bancários referentes aos bancos BRB e BB. A partir deste momento foi efetivado um empréstimo junto ao recorrente (ID 51292222) e, em seguida, foi realizado dois PIX nos valores de R$22.351,40 e R$26.847,86 para terceiros, operação que afirma ser fraudulenta, caracterizando-se o “golpe da falsa central de atendimento”.
V. É incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários e que, logo após a transação tomou medidas a impedir novas transações como: o registrou do boletim de ocorrência no mesmo dia, abertura protocolo junto ao banco (ID 51292221, 51292225).
VI. Constata-se que a fraude foi decorrente de ligação para o autor efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número da chamada telefônica não ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação sobre novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
VII. Evidencia-se a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária ao autor para realizar o procedimento solicitado por telefone sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, a atuação do fraudador, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do banco, pois, o caso, não se enquadra nas excludentes de responsabilidade previstas no §3o, do art. 14 do CDC. Desse modo, está confirmada a culpa da parte ré.
VIII. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o recurso deve ser acolhido nesta parte, pois o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para consignar que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, mantido os demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.